Tribunal: TJES
Processo: 5009112-31.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009112-31.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMILSON DE SOUZA ABILIO

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO ALIENADO – IMPOSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA - SENTENÇA MANTIDA.

1.
Quando se trata de veículo devem ser observadas as normas do CTB, sendo obrigação do vendedor comunicar ao órgão de trânsito a transferência do bem.

2.
Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil prever a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

3.
Recurso improvido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, ficando a sentença mantida em remessa necessária.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ADEMILSON DE SOUZA ABILIO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, onde foi denegada a segurança pleiteada para renuncia a propriedade do veículo Honda/CG 125 Titan 1997/1998, registrado sob a placa MQC0151/ES, RENAVAM 691055211, cor verde, e exclusão de qualquer responsabilidade do impetrante/apelante em relação ao referido veículo, haja vista não ser o mais o seu proprietário.

O Apelante, em suas razões recursais (ID 8395988), sustenta, em síntese, que vendeu o descrito bem há alguns anos atrás, porém, o comprador não efetuou a devida transferência, não tendo conhecimento de onde e com quem está o bem atualmente, devendo ser reconhecida a renúncia da propriedade, conforme previsto no art. 1275, II do Código Civil.

Contrarrazões apresentadas pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
no ID 8395990, pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

Cumpra-se disposto no artigo 934, do Código de Processo Civil.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ADEMILSON DE SOUZA ABILIO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, onde foi denegada a segurança pleiteada para renuncia a propriedade do veículo Honda/CG 125 Titan 1997/1998, registrado sob a placa MQC0151/ES, RENAVAM 691055211, cor verde, e exclusão de qualquer responsabilidade do impetrante/apelante em relação ao referido veículo, haja vista não ser o mais o seu proprietário.

Observa-se que o Apelante, em suas razões recursais (ID 8395988), sustenta, em síntese, que vendeu o descrito bem há alguns anos atrás, porém, o comprador não efetuou a devida transferência, não tendo conhecimento de onde e com quem está o bem atualmente, devendo ser reconhecida a renúncia da propriedade, conforme previsto no art. 1275, II do Código Civil.

Pois bem, restou consignado na sentença que denegou a segurança pleiteada, em suma, que:

“[...] O mandado de segurança é o meio constitucional hábil a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão em virtude de ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade, exigindo-se da parte impetrante prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, independentemente de dilação probatória.

Dito isso, entendo que a autoridade coatora não praticou qualquer ato ilegal passível de ser corrigido pela via do mandado de segurança. Isso porque compulsando os autos não verifico qualquer elemento apto a comprovar a efetiva venda do veículo. O impetrante sequer menciona nos autos a data provável da referida venda, dizendo apenas que teria sido há mais de dez anos. Não consta a formalização de qualquer contrato de compra e venda, nem mesmo se procedeu a entrega do bem e dos documentos, ficando ausente qualquer recibo de transferência do veículo.

Ademais, estabelece o Código de Trânsito Brasileiro que é dever do comprador do veículo promover sua transferência junto ao DETRAN, nos seguintes termos:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I - for transferida a propriedade;

[...]

§ 1º No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Ocorre que o art. 134 estabelece que:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Portanto, competia ao antigo proprietário, no caso, o impetrante, comunicar ao DETRAN sobre a venda do veículo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de ser responsabilizada solidariamente pelos débitos e infrações originadas após a suposta venda do bem.

No caso dos autos, não se vislumbra, por ora, prova pré-constituída quanto à transferência de propriedade do referido bem. Apesar de o impetrante alegar que teria vendido o veículo mas não juntou aos autos quaisquer provas neste sentido.

Não se desconhece que o STJ possui entendimento no sentido de que a regra prevista no art. 134 do CTB sofre mitigação quando ficar comprovado nos autos que as infrações foram cometidas após a aquisição de veículo por terceiro, ainda que não ocorra a transferência afastando a responsabilidade do antigo proprietário, entretanto, no caso dos autos o impetrante não comprova a efetiva venda do veículo, de modo que não há como reconhecer o alegado direito.

Neste sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NO DETRAN. RESPONSABILIDADE PELAS INFRAÇÕES. ANTIGO PROPRIETÁRIO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O art. 134, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê hipótese de responsabilidade solidária do antigo e do novo proprietário, quando não houver a devida comunicação da transferência de propriedade do veículo. 2. O STJ possui firme entendimento no sentido de que poderá ser excluída a responsabilidade do antigo proprietário mesmo que não realizada a comunicação de transferência no DETRAN, desde que fique comprovada a venda do veículo ao terceiro adquirente. 3. In casu, vejo que o apelante não anexou aos autos nenhuma prova da suposta compra e venda do veículo celebrada com terceiro ou da comunicação junto ao órgão executivo de trânsito do Estado do Espírito Santo. 4. Apelação desprovida. Data: 25/05/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0001437-07.2019.8.08.0004. Des.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.

Por fim, mesmo com a renúncia ao direito de propriedade sobre o veículo, a autoridade coatora deve observar o disposto no art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro, que exige que todo veículo automotor tenha registro em nome de um proprietário.

O mecanismo mais adequado seria o da baixa. Entretanto, exige requisitos próprios, não cabendo verificar na via estreita do Mandado de Segurança a possibilidade de sua aplicação.

Deste modo, não há como prosperar a pretensão da parte impetrante.

Ante o exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pretendida, julgando extinto o processo, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil. [...]” (8395983)

Em que pesem os judiciosos argumentos do apelante, não há fundamentação no Código de Trânsito Brasileiro acerca da renúncia de propriedade do veículo, entretanto, por analogia ao Código Civil, poderia ser analisado esse pedido, nos termos do artigo 1.275, II, que assim dispõe:

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

I - por alienação;

II - pela renúncia;

III - por abandono;

IV - por perecimento da coisa;

V - por desapropriação
. [Destaquei]

Por outro lado, assim prevê o art. 134 do CTB,
in verbis:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
[Destaquei].

Dessa forma, fica evidente que o impetrante/apelante fica solidariamente responsável pela comunicação da transferência do veículo, devendo encaminhar ao órgão de trânsito, no prazo de até 60 (sessenta) dias, o comprovante de transferência de propriedade, não podendo, portanto, o alienante renunciar à posse ou propriedade do veículo sem que este tenha um novo dono.

No caso dos autos o apelante relata que vendeu o referido bem, sem mesmo apresentar qualquer comprovante dessa transação, permanecendo o veículo registrado em seu nome, não tendo cumprido a regra determinada no artigo 134 acima citado.

Assim, descabida a concessão da segurança, uma vez que, diante da não apresentação de documentos hábeis a comprovar a alienação do veículo ou seu perecimento, não há fundamentos legais para eximir o apelante de responsabilidade sobre o bem, o qual, como se pode ver dos documentos dos autos, continua transitando pelas vias públicas.

A respeito do tema em debate, trago os precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO -
RENÚNCIA À PROPRIEDADE
- BAIXA DO REGISTRO JUNTO AO DETRAN/MG - IMPOSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente
o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.
Inexistindo provas capazes de demonstrar a ocorrência de quaisquer das hipóteses citadas pela legislação aplicável, que autorizariam a baixa do veículo (alienação ou perecimento), não há possibilidade de se acolher a pretensão. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.082757-0/002, Relator (a): Des. (a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/5/2020, publicação da súmula em 15/5/2020) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - VEÍCULO EM CIRCULAÇÃO - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA RENÚNCIA DO BEM MÓVEL - BAIXA NO REGISTRO DO DETRAN/MG - IMPOSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DAS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - RECUSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.1.
Embora o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, em se tratando de veículo automotor deve-se obedecer às normas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, com aplicação subsidiária do CC.
2. Não existindo provas suficientes a demonstrar a alienação do veículo e tampouco seu perecimento, situações que se enquadrariam nos artigos 134 e 126, ambos do CTN, não há falar em direito líquido e certo da impetrante. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.093657-7/001, Relator (a): Des. (a) Baeta Neves, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/11/2018, publicação da súmula em 14/11/2018) [Destaquei].

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – RENÚNCIA AO DIREITO DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE
– SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1.
Quando se trata de veículo devem ser observadas as normas do CTB, devendo assim, o autor comunicar ao órgão de trânsito a transferência do veículo
.

2.
Não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação
.

3 – Recurso provido. Sentença Retificada,
segurança denegada
.

(N.U 1009996-98.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 16/07/2021) [destaquei]

Portanto, não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.

Aliás, hipoteticamente, se realmente pudesse analogicamente aplicar o instituto da renúncia prevista no Código Civil, este não agasalharia o impetrante, pois, antes da renúncia teria vendido o veículo e perdido os dados do comprador, como declara em sua inicial. Assim não poderia renunciar, pois o veículo não seria mais de sua propriedade.

Dessa forma, fica evidente que o impetrante não possui o direito líquido e certo alegado, devendo utilizar os meios legais cabíveis para ser retirado da qualidade de proprietário do veículo junto ao registro do Detran.

Assim
,
não poderia ser deferida a segurança, pois o impetrante pede a renúncia da propriedade, o que é incompatível com o ato de alienação por ele declarado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar